Tribunal: STF
Processo: HC 205661
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 642.348/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/13). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 12): 
    Habeas corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Trancamento da ação penal - Inadmissibilidade - Paciente busca discutir o mérito da ação penal - Inviável, nos estreitos limites do habeas-corpus - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida - Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada. 
    Contra esse julgado, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 13): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. PACIENTE PORTADOR DE HIV E PAI DE MENOR DE 8 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DAS PRETENSÕES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Embora o Tribunal de origem tenha examinado o tema relativo ao trancamento da ação penal, não o fez sob o enfoque da ausência de materialidade do delito de tráfico, o que inviabiliza seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Apesar de acometido por HIV, nada indica que os cuidados necessários ao controle da moléstia não possam ser ministrados no estabelecimento prisional, ou que sob o regime de prisão domiciliar o paciente receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes do que aqueles efetivamente prestados pelo Estado, afastando-se, portanto, a incidência, no caso, do que preconiza a Recomendação 62/20 do CNJ.
    3. Na origem, a ação penal n. 1503150-35.2020.8.26.0576 está na fase inicial, tendo sido recebida a denúncia em 19/10/2020. Ademais, foi reavaliada a necessidade da prisão preventiva em 5/7/2021, consoante as informações eletrônicas disponíveis em 6/7/2021.
    4. A mais disso, as teses relativas ao excesso de prazo e à prisão domiciliar em decorrência da paternidade de menor com 8 anos de idade encerram inovação recursal, pois suscitados apenas na via regimental, o que impede sejam analisadas.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) A imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou processo, e não mencionar de forma genérica sem amparo nos autos, como ocorreu na r. decisão de primeiro grau; (b) a ausência de materialidade como determina o artigo 158 do Código de Processo Penal é latente o que implica dizer que a prisão do ora paciente é totalmente ilegal; e (c) o paciente é portador de HIV devidamente comprovado nos autos por intermédio de Prontuário Médico, encartado aos autos às fls. 539/552, primário, com ocupação licita, e, na Unidade Prisional já teve contato com outro preso provisório acometido pela Covid-19 em sua cela, conforme documento encartado aos autos às fls. 553, fornecido pela própria Unidade Prisional. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, concedendo-lhe o direito de aguardar o processo em liberdade, impondo-lhe, no entanto, medidas cautelares diferentes da prisão, consistentes em permanecer em regime domiciliar sem prejuízo da adoção de outras medidas de cautela.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
    [...] verifica-se que embora o Tribunal de origem tenha examinado o tema relativo ao trancamento da ação penal, não o fez sob o enfoque da ausência de materialidade do delito de tráfico, o que inviabiliza seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    No que se refere ao decreto prisional, foi assim entabulado (fls. 57/59): 
    Investigação da policia civil apontou, que um grupo estaria agindo nas proximidades de um bar situado na Rua Generosa Pinheiro, altura do numeral 865, onde funcionava um esquema denominado “Drive Thru do tráfico”. As informações iniciais foram obtidas, segundo a Autoridade policial, por intermédio de procedimento instaurado visando investigar suposta atividade criminosa, ao que parece, de uma Organização que estaria atuando no "bairro João Paulo II", neste município. 
    A concentração de pessoas no local despertou interesse aos meios de comunicação que divulgou, o que denominaram "fila do pó”, no cruzamento existente entre as Ruas Rosa Generosa Pinheiro com a Henriqueta Freitas dos Santos, onde “clientes” adquiriam o produto ilegal. Investigações iniciais faziam menção de que o local era gerenciado por Jam Alves, que contava com o auxilio direto da amásia Monielen e da avó Cleusa. 
    Com a representação da Autoridade policial por medida cautelar sigilosa de interceptação telefônica distribuída sob o n.º 1503193-69.2020.8.26.0576, foram obtidas provas aptas a identificar a estrutura da organização criminosa, que agia na comercialização do entorpecente.
    Neste procedimento a Autoridade Policial trouxe informações individualizadas da atuação de cada integrante da organização, apontando a divisão de tarefas de cada um deles para obtenção do sucesso na comercialização do tóxico. 
    As linhas telefônicas de Jam, Monielen e Cleuza foram as inicialmente monitoradas e revelaram detalhes quanto a logística da contabilidade e da divisão de tarefas desde a obtenção do produto até a entrega deste a terceiros, indicando Marcos Vinícius como o chefe da organização e Jam Alves o gerente desta. Seria Jam o responsável pela distribuição da droga e também pela vigilância do local, que contava com o auxilio de Monielen, amásia de Jam, que tinha a atribuição de transporte do tóxico, recebendo o produto de "Pará" e distribuindo-o nas biqueiras. 
    O relatório indicou, que Wanderson, conhecido como Pará, era o armazenador, fracionador e embalador da droga que seria colocada em comercialização no bairro João Paulo II por Jam e Janaína ou Monielen, que muitas vezes recebiam o tóxico na presença do “Patrão” Marcos Vinícius. 
    Detalhadamente indicou a Autoridade policial a atuação de Cleusa Aparecida como contadora da organização. Esta também guardava e recolhia os valores recebidos pela comercialização do tóxico e, em algumas vezes armazenava a droga no bar de sua propriedade. Além disso, atuava como olheira, dando suporte a negociação. 
    No curso das investigações foi indicado Heirilene (filha de Cleusa e genitora de Jam e de Janaína) e Vanderlei José – “Delei” (amásio de Cleusa), como vendedores finais, auxiliando na distribuição, recolhimento do dinheiro do tráfico, que contava com a participação de Denis Henrique, Wesley Lopes – “Corintiano”, Patrick Negri e o adolescente infrator Efrain – “Oreia” que na ponta final da organização eram os, responsáveis pela venda direta aos “clientes”. Com base nestas informações representou a Autoridade Policial pelo decreto da prisão temporária dos acusados nos autos n.º 1505061-82.2020.8.26.0576, o que foi acolhido pelo Juízo. 
    No entanto, concluídas as diligências, a Autoridade Policial representou pelo decreto da preventiva dos investigados, ora denunciados, alegando em suma a existência de indícios de autoria dos investigados no delito em estudo. 
    Os elementos de prova existentes nos autos indicam a probabilidade de terem sido os denunciados responsáveis pela comercialização desmedida de drogas, distribuindo-se o tóxico a um sem número de pessoas. 
    A prisão preventiva é medida de cautela processual cabível excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão cautelar pretendida nada tem de ilegal, pois se mostram presentes as condições de admissibilidade, os pressupostos e os fundamentos desta. Merece destaque indicarem os elementos de prova presentes, ao menos por ora, a autoria por parte dos investigados, repita-se. 
    O comportamento individualizado dos investigados apontados nos monitoramentos eletrônicos indicam serem estes pessoas resistentes ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam. Assim para a garantia da ordem pública, devem ser afastados do convívio social. 
    Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas do crime, patente a periculosidade dos agentes que violam regras de sociedade e praticam crimes visando a obtenção de lucro, demonstrando, assim, serem detentores de personalidade desregrada. Ainda, para não se influir na colheita da prova também se justifica a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução processual exige-se o afastamento dos denunciados evitando-se eventual intimidação de testemunhas. Por fim, porque necessária a aplicação futura da lei, devem ser detidos os denunciados, posto que poderão deixar a cidade a fim de não responderem pela conduta em análise. 
    A propósito, não é de se olvidar que a decretação ou a manutenção da prisão provisória envolve um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta ser provável o dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa decretar ou manter a prisão cautelar. 
    Vale dizer, aflorando dos fatos o “periculum in mora” e o “fumus boni juris” a justificar a medida restritiva da liberdade, torna-se exigível que o agente seja segregado antes mesmo da decisão de mérito para preservar valores sociais mais altos de asseguração da ordem pública, da colheita regular da prova e da realização da norma repressiva. 
    Posto isso, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a fim de se assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de JAM ALVES NEVES, MONIELEN REGINA PEREIRA, CLEUSA APARECIDA DE SOUZA NEVES, VANDERLEI JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, HEIRILENE APARECIDA NEVES, WESLEY LOPES DE CARVALHO, DENIS HENRIQUE NEVES, WANDERSON DA CRUZ BARBOSA, JANAÍNA APARECIDA NEVES QUEIROZ, PATRICK NEGRI DA SILVA e MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA. 
    [...] 
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ocupar a posição de líder em organização criminosa bem estruturada, na qual havia, inclusive, a participação de adolescente. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. 
    E, na espécie, a defesa não logrou comprovar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, ficou registrado que (a) não há evidencias no sentido de que o estabelecimento prisional onde se encontra detido ofereça risco caso permaneça preso naquele local; e (b) não há relatos de ausência ou omissão de atendimento médico, hospitalar e de enfermaria a qualquer detento que dele necessite, o que revela assistência acessível a todos. 
    Ainda, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente